Tribunal: TJMT
Processo: 1005051-10.2019.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005051-10.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES CAVALCANTE JUNIOR - CPF: 734.227.621-91 (APELADO), ANA GLADES DE SOUSA QUEIROZ - CPF: 040.337.701-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA GLADES DE SOUSA QUEIROZ - CPF: 040.337.701-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), H. D. S. C. (APELANTE), I. D. S. C. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. PRETENSÃO DE
REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. QUANTIA ADEQUADA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE/ NECESSIDADE/ RAZOABILIDADE. DEVER DE AMBOS OS PAIS EM MANTER O SUSTENTO DO FILHO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1694, §1º do Código Civil, “
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

2. O dever de sustento e criação dos filhos é tanto do pai quanto da mãe e não consta nos autos nenhuma alegação ou prova de enfermidade da genitora que a torne impossibilitada para o trabalho e ajuda no sustento da menor.

3. Constatado que os alimentos provisórios são adequados diante das peculiaridades do caso concreto
, a verba alimentar deve ser mantida em harmonia com o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
H.D.S.C. e I.D.S.C.
representados por sua genitora
Ana Glades Souza Queiroz
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação revisional de alimentos nº 1005051-10.2019.8.11.0007, ajuizada por de
Antônio Rodrigues Cavalcante Junior
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para fixar pensão alimentícia em 50% do salário mínimo vigente, acrescido de 50% das despesas extraordinárias desde que comprovadas. Por conseguinte, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/2015. Além disso, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que com fundamento no §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça concedida.

A parte Apelante sustenta preliminar de nulidade de sentença, no mérito requer a reforma da sentença argumento em síntese que não restou comprovada a total incapacidade de o apelado pagar o valor de um salário mínimo para os alimentantes.

Ao final pugna pela nulidade da sentença, de forma sucessiva pede a reforma da sentença para fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 204156904).

O Ministério Público em manifestação do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, Procurador de Justiça, opina pela rejeição da preliminar e no mérito pelo desprovimento (Id. 205183672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA

A parte recorrente
sustenta preliminar de nulidade de sentença, uma vez que não foram produzidas provas da real capacidade financeira do apelado.

O argumento não prospera.

A época da propositura da ação o apelado acostou nos autos documentos contemporâneos que comprovam a sua realidade financeira.

Assim, se a parte recorrente entende que houve mudança da capacidade econômica da parte apelada, é ela [a recorrente] que deve propor nova ação revisional de alimentos.

Ademais, o julgamento não se deu por ausência de provas.

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...]
considerando que a sentença não foi baseada em possível falta de provas, não há motivo para alegação de nulidade da sentença sob a alegação de cerceamento da defesa, haja vista que restou evidenciado nos autos a existência de provas suficientes para emissão do juízo de valor e julgamento antecipado da lide. [...]” (Id. 205183672, pág. 4)

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar de nulidade de sentença.

VOTO

A controvérsia deste recurso reside no valor dos alimentos fixados pelo magistrado de origem.

O magistrado de primeira instância na parte em que fixou os alimentos se pronunciou nos seguintes termos:

“[...]

O art. 1.699 do Código Civil aduz acerca da possibilidade de exoneração, redução ou majoração dos alimentos fixados quando sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre.

Ademais, os alimentos destinam-se não somente ao necessário para sobrevivência, mas também a todas as despesas que concorrem para a formação digna dos filhos, portanto abrangem itens de lazer, instrução, assistência médica, enfim, tudo o que puder agregar a sua formação cultural e moral.

Todavia, para que ocorra a redução, exoneração ou agravação do encargo alimentar é necessário que haja mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentado e no caso dos autos RESTOU DEMONSTRADO que o alimentante apresentou seus holerites na inicial (ID26447774), bem como, houve deferimento de liminar em agravo de instrumento, reduzindo os alimentos para o patamar de 50% do salário mínimo, situações estas capazes de minorar o percentual da pensão alimentícia para 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, patamar suficiente para não prejudicar nenhum dos litigantes.

Portanto, considerando que a parte autora trouxe aos autos documentos comprobatórios acerca da necessidade da minoração dos alimentos, bem como aportou os documentos suficientes a comprovar os rendimentos do autor, a procedência parcial do pedido é medida que se impõe.
[...]” (Id. 204156896, pág. 4)

A parte Apelante alega em síntese que que não restou comprovada a total incapacidade de o apelado pagar o valor de um salário mínimo para os alimentantes.

É incontroverso nos autos que o apelado recebe a importância de R$ 1.994,52 (mil novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos)
, bem como que possui outro filho.

Destarte, o argumento da Apelante não se sustenta porque há nos autos prova de que o Apelado não aufere rendimentos que lhe permitem arcar com alimentos no importe de 1 (um) salário mínimo, e ainda arcar 50% dos gastos extrordinários. Neste mesmo sentido é o parecer ministerial:

“[...]
No presente caso, observa-se que o alimentante, ora apelado, demonstrou possuir uma renda mensal que não ultrapassa o montante de R$ 1.994,52 (mil novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Assim, tenho que o valor estipulado pelo magistrado em 50% do salário mínimo vigente, está em consonância com as possibilidades financeiras do genitor e com as necessidades apresentadas pelos menores.
[...]” (Id. 205183672, pág. 5-6, Destaquei)

Ademais, não há nada nos autos que indique que a apelante não possua meios de contribuir com o sustento dos filhos.

Desta feita, em atenção ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, amparado no que estabelece o
artigo 1694, §1º do Código Civil e nos direitos iguais, deveres e responsabilidades compartilhados pelos pais no cuidado e na educação da criança
(artigo 22, ECA), entendo que os alimentos provisórios devem ser mantidos no importe fixado na sentença, qual seja 50% do salário mínimo
.

Sobre a questão, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que os direitos e deveres são compartilhados pelos pais ou responsáveis:

“Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei. ”

Acerca dos alimentos o artigo 1694, §1º do Código Civil dispõe:

“§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. ”

A propósito, trago julgado desta E. Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FILHO MENOR – NECESSIDADES PRESUMIDAS – PRETENSA REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – POSSIBILIDADE – QUANTUM EXACERBADO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – INOBSERVÂNCIA DO BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE - DEVER DE AMBOS OS PAIS EM MANTER O SUSTENTO DO FILHO - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. 1.
Viável a redução do valor dos alimentos provisórios fixados liminarmente, porquanto a fixação dos alimentos deve ater-se ao binômio possibilidade-necessidade, situação que recomenda o arbitramento com moderação em estrita observância aos documentos que instruíram o processo
. 2.
O dever de sustento e criação dos filhos é tanto do pai quanto da mãe e não consta nos autos nenhuma alegação ou prova de enfermidade da genitora que a torne inválida para o trabalho e ajuda no sustento da menor
” (Agravo de Instrumento 1009387-49.2017.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018). (Destaquei)

De mais a mais, a
decisão objurgada pode ser revista a qualquer tempo, por meio do ajuizamento de ação revisional própria para tal objetivo, na qual será analisada a alteração no
trinômio necessidade/ possibilidade/ razoabilidade.

Nessa trilha:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MAJORAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHA MENOR. PRETENSÃO LIMINAR.
Em se tratando de ação de majoração de pensão alimentícia, quando não há prova cabal acerca da real capacitação financeira do alimentante bem como da modificação da necessidade da alimentanda, mostra-se plausível a manutenção da decisão.
Necessária ampla dilação probatória, a fim de propiciar plena análise do binômio necessidade-possibilidade.

Agravo de instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70053779534, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 24/04/2013) ” (TJ-RS - AI: 70053779534 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 24/04/2013, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2013)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, suspendo a exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024